Tribunal: TJES
Processo: 5008330-18.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008330-18.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TIAGO SILVA DE ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008330-18.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
TIAGO SILVA DE ANDRADE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH. PARCIAL PERDA DO OBJETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73113166 JÁ CANCELADO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DO DETRAN/ES SEM ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença consignou que o pedido referente ao cancelamento do processo administrativo perdeu seu objeto, uma vez que o próprio procedimento já havia sido anteriormente cancelado pelo DETRAN/ES. A insurgência recursal não enfrentou de forma específica esse ponto, limitando-se à discussão sobre prescrição, inexistindo qualquer elemento que justifique a revisão do entendimento adotado pelo Juízo de origem. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da perda parcial do objeto.

2. O Juízo sentenciante declarou a nulidade do processo administrativo nº 73113166 em razão da prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O recorrente sustenta a inexistência de prescrição, alegando regularidade temporal do procedimento. Entretanto, a documentação constante dos autos demonstra o transcurso integral do prazo legal para conclusão e execução da medida administrativa impugnada, sem a prática de atos interruptivos ou justificadores de sua continuidade.

3. As contrarrazões destacam adequadamente que o reconhecimento da prescrição está amparado nos elementos documentais e não foi infirmado por qualquer prova em sentido contrário. Assim, permanecem válidos e suficientes os fundamentos adotados na sentença, não havendo razão para sua reforma.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5. CONDENO o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)